Tribunal: STF
Processo: RE 307222
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acórdão que
 aplicou precedente do Órgão Especial de declaração de
inconstitucionalidade. Recurso extraordinário cabível pela alínea
"b" do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Base de cálculo.
Imposto de Renda. Balanço de 1990. Correção monetária. Alteração no
critério de cálculo previsto no art. 3º, I, da Lei nº 8.200/91. Mero
 favor fiscal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento